Tribunal: TJES
Processo: 0000469-37.2017.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000469-37.2017.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOEL VIEIRA DA SILVA e outros
RECORRIDO: JOEL VIEIRA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Maikon Gumz em face de Joel Vieira da Silva, partes devidamente qualificadas nos autos. Pretende o autor o recebimento de indenização por danos morais, estéticos e lucros cessantes, pois o requerido atirou com uma arma de fogo em desfavor do requerente. O requerido, por sua vez, não nega que atirou no autor, relatando que o disparo foi dado, pois acreditou ser alguém invadindo o seu quintal. Na instrução processual, foi realizada a oitiva de duas testemunhas e uma informante. Contudo, a prova oral não pode contribuir para o deslinde da controvérsia, já que nenhuma das testemunhas se encontravam no momento em que os fatos ocorreram. O requerido não nega que realizou o disparo de arma de fogo, somente relata que o fez imaginando ser uma pessoa que estaria ali para lhe roubar.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, condenando o requerido na obrigação de pagamento de: indenização por dano estético no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), cuja a correção monetária deverá ser realizada pelo INPC/IBGE desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), bem como juros moratórios pela taxa SELIC desde a data da citação, momento a partir do qual cessará a incidência da correção monetária pelo INPC/IBGE. indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo prejuízo moral a ela acarretado, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente e juros de mora a partir da data desta sentença, restando excepcionada a súmula 54 do STJ pelos motivos expostos, através da Taxa SELIC. Quanto ao pedido de lucros cessantes, julgo-o improcedente.”

Irresignadas, as partes recorrentes interpuseram recurso inominado. A parte requerida pugnou pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda. A parte autora, por sua vez, requereu que a sentença fosse reformada para majorar a indenização por danos morais.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as Contrarrazões pelas partes recorridas.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Quanto ao recurso interposto por JOEL VIEIRA DA SILVA:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

No caso sub examine, conforme devidamente demonstrado nos autos, o recorrente não nega que atirou no autor, ora recorrrido, relatando que o disparo foi dado, pois acreditou ser alguém invadindo o seu quintal.

Nesses moldes, entendo que o recorrente não poderia realizar o disparo de arma de fogo. Logo, resta comprovado o ato ilícito perpetrado por este.

No que concerne aos danos suportados pela parte autora, ora recorrida, não restam dúvidas de que esta sofreu deformidade em seu corpo, resultante de cicatriz em sua perna, devido a cirurgia realizada ante a ocorrência do disparo de arma de fogo, sendo comprovado através das fotos de fls. 31/32, acarretando uma deformidade que gera humilhação e desgosto. Portanto, restaram comprovados os danos estéticos e morais sofridos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Quanto ao recurso interposto por MAIKON GUMZ:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença no que concerne à majoração da indenização por danos morais.

Diante do caso em tela, entendo que o dano moral restou caracterizado. Pois, é indubitável o sofrimento decorrente do ato ilícito perpetrado pelo demandado, ora recorrido, sendo patentes os momentos de profunda angústia e dor experimentados pelo recorrente.

Nesses moldes, no tocante a indenização por danos morais, entendo por majorá-la para R$10.000,00, quantia que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para majorar os danos morais para o importe de R$: 10.000,00 para a parte recorrente Maikon, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)